Tribunal: TJMT
Processo: 1003917-86.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003917-86.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSALINA DA SILVA SOUZA - CPF: 483.531.831-53 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DANO
MORAL – INOCORRÊNCIA – CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, não se constata que a requerida, ora apelada, tenha suspendido o fornecimento da energia elétrica na residência da requerente, ora apelante.

2.
Tanto é assim que, embora a requerente, ora apelante, insista que tenha ocorrido a suspensão indevida no fornecimento da energia elétrica na sua residência, chama a atenção ao fato de que, em sua petição inicial, além de sequer ter pleiteado o restabelecimento da energia elétrica, também não noticiou de que forma a energia suspensa teria sido religada administrativamente, após comprovar o pagamento da fatura em atraso.

3.
Noutras palavras, caso a requerida, ora apelada, tivesse, realmente, suspendido o fornecimento da energia elétrica na residência da requerente, ora apelante, esta, evidentemente, não deixaria realizar, em sua inicial, o pedido para que sua energia fosse prontamente restabelecida.

4.
Nesse contexto, evidenciado que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ROSALINA DA SILVA SOUZA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1003917-86.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 141598199 – págs. 1 a 10), a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na exordial, uma vez que demonstrou o corte indevido do fornecimento da energia elétrica em sua residência, realizado pela requerida, ora apelada.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 141598202 – págs. 1 a 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1003917-86.2021.8.11.0003, ajuizada por ROSALINA DA SILVA SOUZA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na exordial, uma vez que demonstrou o corte indevido do fornecimento da energia elétrica em sua residência, realizado pela requerida, ora apelada.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, não se constata que a requerida, ora apelada, tenha suspendido o fornecimento da energia elétrica na residência da requerente, ora apelante.

Tanto é assim que, embora a requerente, ora apelante, insista que tenha ocorrido a suspensão indevida no fornecimento da energia elétrica na sua residência, chama a atenção ao fato de que, em sua petição inicial, além de sequer ter pleiteado o restabelecimento da energia elétrica, também não noticiou de que forma a energia cortada teria sido religada administrativamente, após comprovar o pagamento da fatura em atraso.

Noutras palavras, caso a requerida, ora apelada, tivesse, realmente, suspendido o fornecimento da energia elétrica na residência da requerente, ora apelante, esta, evidentemente, não deixaria realizar, em sua inicial, o pedido para que sua energia fosse prontamente restabelecida.

Nesse contexto, evidenciado que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar, ainda que minimamente os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido, os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INOCORRÊNCIA –AUSÊNCIA DE PROVA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.A despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I do CPC.
SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - INCIDÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.Mesmo se tratando de relação de consumo, é ônus do autor apresentar prova mínima de suas alegações (art. 373, inciso I do CPC). Não demonstrada a falha no abastecimento de água ou sua interrupção temporária, não cabe a condenação da concessionária à reparação por dano moral.Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 30852/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)”

Assim, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerida, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva de que a requerente, ora apelante, é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022